Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-67.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-67.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA D AJUDA MELGACO DA ROS

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA AMORIM, MARLEM ROSA PEREIRA FILHO, BRENO BONELLA SCARAMUSSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSOR. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CARGA HORÁRIA. BENEFÍCIOS REMUNERATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapebi contra a sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança com Pedido Liminar n.º 8000336-67.2024.8.05.0079.

2. A sentença reconheceu a ilegalidade da abertura de nova matrícula funcional da impetrante, determinando o seu cancelamento e a inclusão da carga horária de 40 horas semanais na matrícula funcional originária, com reflexo nos benefícios e nas vantagens remuneratórias.

3. Condenação do impetrado ao pagamento da diferença das gratificações desde a impetração até a data do cumprimento da liminar ou da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a criação de uma segunda matrícula funcional para a servidora é legal, apenas em razão do aumento da carga horária para 40 (quarenta) horas; e (
ii
) estabelecer se os benefícios e vantagens remuneratórias devem incidir sobre a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A impetrante ingressou no serviço público municipal em 1999, no cargo de professora, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais.

6. Em 2023, foi aprovada para o enquadramento de 40 horas semanais. No entanto, a implementação do seu enquadramento foi realizada a partir da instituição de uma segunda matrícula, de modo que o cálculo dos benefícios e das vantagens continuou sendo realizado sobre as 20 (vinte) horas semanais.

7. As Leis Municipais n.ºs 548/2009 e 549/2009 estabelecem que os benefícios e vantagens devem incidir sobre a carga horária total de 40 horas semanais.

8. A prática administrativa adotada pelo Município resulta em remuneração inferior à devida, ocasionando prejuízos financeiros à servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição de uma segunda matrícula funcional, exclusivamente em razão da majoração da carga horária para o mesmo cargo já ocupado pela servidora, configura nítida afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, bem como à legislação local que trata da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Municipal n.º 548/2009, art. 82; Lei Municipal n.º 549/2009, art. 34, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80169170620248050000, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 10.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80169777620248050000, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 08.05.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento: 80217957120248050000, Rel. Marielza Maues Pinheiro Lima, j. 22.05.2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000336-67.2024.8.05.0079
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE ITAPEBI
e Apelada
MARIA D AJUDA MELGACO DA ROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador/BA, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator